Tribunal: TJES
Processo: 5024626-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024626-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CLAUDIO PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DO DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5024626-58.2022.8.08.0024

Recorrente:
LUIS CLAUDIO PEREIRA DE JESUS

Recorrido: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 4547948).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

LUIS CLAUDIO PEREIRA DE JESUS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
a existência de vício de consentimento e má prestação contratual, razão pela qual não é devido o desconto relativo à taxa de administração;
c)
devolução em dobro da quantia paga;
d)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio em comento pela parte recorrente, bem como se é devido o desconto proporcional da taxa de administração e se é cabível a repetição do indébito da quantia paga, além de indenização por danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Do depoimento pessoal do autor se extrai que o mesmo tinha ciência de que estava contratando um consórcio e confirma ter assinado a declaração de que não há garantia de contemplação (Id. 17836658) no ato da contratação.

Ademais, a informação de pode haver rápida e mais alta chance de contemplação não se confunde com promessa de contemplação.

Dessa forma, não se comprovou qualquer vício informacional durante as tratativas do contrato.

Desse modo, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual não há que se falar em eventual vício de consentimento no negócio jurídico entabulado entre as partes.

Em relação à taxa de administração, não verifico qualquer ilegalidade em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ). No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

In casu,
verifico que a sentença de piso não deve ser reformada ao reconhecer o desconto da taxa de administração de forma proporcional.

De outro lado, a restituição do valor pago pela parte recorrente deverá ser feita de forma simples, conforme estabelecido na sentença de 1º grau, isto porque, além de não se enquadrar na situação prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não restou comprovada eventual má-fé da parte recorrida na celebração do contrato de consórcio em comento.

Por fim, não verifico a ocorrência de danos extrapatrimoniais, passíveis de indenização, já que não há prova nos autos de que a parte recorrente tenha sido induzida a erro quanto a quaisquer das qualidades do contrato celebrado entre as partes ou à natureza da contratação, não se falando, dessa forma, em violação aos direitos da personalidade, passíveis de indenização por danos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIS CLAUDIO PEREIRA DE JESUS
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)